Tribunal: TCU
Processo: 007.155/2010-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19047/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento com vistas a verificar o cumprimento do item 9.3 do Acórdão 2679/2007-TCU-Primeira Câmara (peça 1, p. 39), Relator Ministro Marcos Vinicios Vilaça, relativo ao pagamento irregular do passivo de 3,17% aos policiais civis do ex-Território Federal do Amapá, concernente ao período entre março de 1996 a dezembro de 2001 (art. 8o da MP 2.225- 45/2001). Seguindo o encaminhamento proposto no referido monitoramento, o Tribunal prolatou o Acórdão 6397/2009-TCU-Primeira Câmara (peça 1, p. 49), Relator Ministro José Múcio Monteiro, e em função desse Acordão o Relator, Ministro José Múcio Monteiro, determinou em 30/7/2010 o sobrestamento dos autos, conforme despacho constante à peça 1, p. 62. ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 17, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, em: a) levantar o sobrestamento do presente processo, com fundamento no § 3o do art. 47 da Resolução TCU 259/2014, tendo em vista as circunstâncias apresentadas na instrução da UT, considerando o alcance das medidas já adotadas pelas unidades jurisdicionadas com vista a dar cumprimento ao Acórdão 2679/2007-TCU-Primeira Câmara , em vista da baixa materialidade da reposição do valores remanescentes, cujo quitação continuam obrigados os servidores caso as decisões lhes sejam desfavoráveis, por racionalidade administrativa e economia processual; b) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU c/c art. 33 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 007.155/2010-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Secretaria de Controle Externo do Tcu/ap (00.414.607/0025-95). 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.